Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004792-02.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (REQUERENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – FUNDAMENTO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DOS DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS – ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE – REVISITAÇÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA PELO TRIBUNAL – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NESTE PONTO – TESE SUBSIDIÁRIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ATENDIMENTO DE CHAMADA TELEFÔNICA – CELULAR DO RÉU – SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – LEGALIDADE NA CONDUTA DO POLICIAL – ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INCABÍVEL – ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEPENDE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – RÉU NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS – REVISÃO IMPROCEDENTE.

As ponderações lançadas, em sede da presente revisão, no tocante ao contexto probatório dos autos, já foram objeto de avaliação quando do julgamento da apelação, momento em que fora confirmada a autoria delitiva do réu.

Não havendo provas novas de inocência, na forma do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, não se conhece da revisão criminal.

O atendimento de ligação do celular do réu por policial, no momento da prisão em flagrante, é procedimento policial escorreito a legitimar a ação no combate à criminalidade.

Nos termos do artigo 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos produtos de crime de furto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004792-02.2020.8.11.0000

REQUERENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal em que o requerente
Paulo Witer Farias Paelo
foi condenado pelo crime capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, e artigo 307 do Código Penal, à pena de sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa.

A defesa alega que houve contradição nos depoimentos policiais e, por esse motivo, pretende a absolvição do revisionando.

Pretende a declaração de nulidade da prova obtida pelo atendimento de chamada telefônica em aparelho celular do revisionando, ao argumento que o policial Márcio Ferreira da Silva não poderia ter atendido seu telefone no momento da abordagem, sem autorização judicial.

Pugna, igualmente, pela declaração de ilegalidade na busca pessoal e veicular, sem autorização judicial, pois
“não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a abordagem e revista do revisionando e seu veículo, máxime em razão da contradição dos depoimentos por eles (policiais) prestados em sede polícia e em juízo”
.

Ao final, requer a procedência da ação, absolvendo o réu, com base no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, em face da não existência de fato ou por não existirem provas suficientes à incriminação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da ação em relação ao pedido de absolvição do réu, pois o revisionando, sem fundamento novo, reiterou o já decidido pelo Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade de prova obtida pelo atendimento de chamada telefônica e da arguição de ilegalidade na busca pessoal e veicular, desponta pelo conhecimento da ação para que seja julgada improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença/acórdão forem contrários ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas, listadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Avulta dos autos que o requerente, em concurso com três (3) comparsas, praticou o delito de roubo, mediante emprego de arma de fogo, na loja Vivo, na cidade de Tangará da Serra, oportunidade em que subtraíram diversos aparelhos celulares e a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Extrai-se da peça acusatória que o requerente e um comparsa permaneceram
“nos arredores da loja no interior do veículo marca VW, modelo Polo, cor prata, placas KAG-6626, dando cobertura à ação criminosa, bem como prestaram apoio à fuga de Marcelo e Jean Pierre”
.

Ressai que
“em posse de vários aparelhos, Marcelo Henrique e Jean Pierre evadiram-se em uma motocicleta marca Yamaha, modelo Fazer, cor preta, placa JYD7512. A Polícia foi acionada e chegou a perseguir os suspeitos na motocicleta por um certo trecho do percurso, entretanto, estes conseguiram despistar os policiais. Através de denúncia de um sitiante, os policiais foram informados onde se encontrava a motocicleta utilizada no crime, que fora lançada num matagal, bem como a bolsa com vários aparelhos subtraídos, instante em que a viatura se aproximou do local e surpreendeu o veículo VW Polo fazendo manobra no intuito de empreender fuga
.
Ao abordar o veículo, foram detidos em seu interior Rafael Ribeiro Jurumeira, Paulo Witer Farias Paelo e Marcelo Henrique Bezerra da Silva com vários aparelhos celulares. O conduzido Jean Pierre Gomes do Nascimento foi detido em uma construção na Rua 190”.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o requerente foi condenado pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II e artigo 307 do Código Penal, à pena de sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa.

Sentença condenatória mantida pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2019 (Id.: 34925499).

Em sede de revisão criminal, a defesa alega que, no concernente aos depoimentos dos policiais, houve certa contradição, com o objeto único de tentar absolver o revisionando.

Todavia, a Segunda Câmara Criminal, ao confirmar a condenação, desprovendo o recurso da defesa, consignou:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS ÀS SANÇÕES DO ART.288, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO EXIGÍVEIS À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – PARÂMETROS FIXADOS NA AP 470 – HIPÓTESE A REVELAR CONCURSO DE AGENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS – ÁLIBI QUE NÃO SUBSISTE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO – INSTADO O REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DE DOIS CORRÉUS – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MULTIREINCIDÊNCIA AFERIDA NA ESPÉCIE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação do réu na empreitada delitiva, a teor das provas angariadas que arredam o álibi apresentado, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”
. 2. A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “affectio societatis deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, não restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, senão meramente eventual, intocável é o juízo de absolvição. 3. A fixação da reprimenda basilar necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais [art. 59, CP], ressoando legítimo o recrudescimento quando aferidos elementos empíricos a testificar que a conduta delitiva tenha sobrepujado à reprovação ínsita ao injusto. 4. À luz d’um juízo de proporcionalidade, caso reconhecidas no decisum a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, vem de ser recomendável a aproximação de tais vetores na fixação da pena, em atenção ao art. 67 do Código Penal, inviabilizando-se a compensação, porém, quando evidenciada a multireincidência do acusado, sob pena de ofensa à proporcionalidade e à individualização da pena”
.

Deduz-se que a defesa do requerente pretende, em sede de revisão criminal, revistar tema já decidido por este Tribunal no tocante às provas comprobatórias do envolvimento do réu na ação delitiva.

Em contrapartida, se não há provas novas no sentido de comprovar a inocência do imputado (artigo 621, inciso III, CPP), inviável o conhecimento da revisão criminal neste ponto.

Lado outro, a defesa pretende a
declaração de nulidade da prova obtida pelo atendimento de chamada telefônica
em aparelho celular do revisionando, ao argumento que o policial Márcio Ferreira da Silva não poderia ter atendido seu telefone no momento da abordagem, sem autorização judicial.

Na mesma linha argumentativa, requer
a declaração de ilegalidade na busca pessoal e veicular
, sem autorização judicial, pois
“não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a abordagem e revista do revisionando e seu veículo, máxime em razão da contradição dos depoimentos por eles (policiais) prestados em sede polícia e em juízo”
.

Defende que
“não há provas da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. O que se tem, portanto, dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual prática do crime de roubo pelo revisionando, que, com certeza, não era o único a dirigir um veículo com placa de Cuiabá/MT na cidade de Tangará da Serra, o que, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configurou, por si só, "fundadas razões" a autorizar a revista pessoal e veicular do revisionando Paulo Witer Farias Paelo, sem o seu consentimento e sem determinação judicial”
.

Em razão do aduzido, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa alega que o acórdão que confirmou a sentença condenatória é contrário ao texto expresso da lei penal, na forma do artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, razão pela qual, conheço do pedido revisional para análise da temática aventada.

A tese arguida pela defesa se dá ao fato de o policial Márcio Ferreira da Silva, conforme relatado em seu depoimento, no momento da prisão em flagrante, ter atendido uma ligação do aparelho celular do requerente, realizada por Wilque Pereira Lima, que dizia estar escondido em uma casa em construção na Rua 190, oportunidade em que os policias se deslocaram até lá e efetuaram a prisão do indivíduo e apreensão de mais objetos furtados (aparelhos celulares) (Id.: 34925497).

A par disso, a defesa pleiteia seja declarado nulo o ato do policial que atendeu o celular do requerente sem autorização judicial.

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de não haver ilegalidade no ato de policial que, durante a prisão em flagrante de criminoso, atende seu celular, pois tal conduta legitima sua ação no combate à criminalidade. Portanto, a prova decorrente do atendimento ao celular de réu não é considerada ilícita, nem mesmo contamina as demais provas por ela derivadas.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA.

1. O ato da interceptação consiste em captar aquilo que é destinado a outrem sem que isso seja percebido pelos interlocutores ou, sendo a informação conhecida por apenas um deles.

2. Na espécie, o policial militar atendeu ligação efetuada para o celular do denunciado, tendo como interlocutor um usuário de drogas que desejava comprar substância entorpecente. Em nenhum momento o paciente teve qualquer conversa interceptada pelas autoridades, de modo que a hipótese não se amolda às determinações da Lei n.o 9.296/96.

3.
O ato do policial configura, em verdade, procedimento policial escorreito, que não se desenvolveu às escondidas e foi instrumento necessário para salvaguarda do interesse público em detrimento do direito individual à intimidade do réu
.

4. Ordem denegada”
(HC 55.288/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 10/05/2013) (grifei).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...)

2. A Constituição Federal de 1988 prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas, salvo ordem judicial.

3. A Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em seu art. 7o, assegura aos usuários os direitos para o uso da internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, bem como de suas comunicações privadas armazenadas.

4. A quebra do sigilo do correio eletrônico somente pode ser decretada, elidindo a proteção ao direito, diante dos requisitos próprios de cautelaridade que a justifiquem idoneamente, desaguando em um quadro de imprescindibilidade da providência. (HC 315.220/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 09/10/2015).

5. Com o avanço tecnológico, o aparelho celular deixou de ser apenas um instrumento de comunicação interpessoal. Hoje, é possível ter acesso a diversas funções, entre elas, a verificação de mensagens escritas ou audível, de correspondência eletrônica, e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional.

6.
No caso em questão, porém, conforme pontuado pelo Tribunal a quo, não houve devassa do conteúdo do celular do acusado preso em flagrante. Ocorreu, em suma, que "(...) na realidade, o telefone de Adriano tocou durante a sua imobilização pelos agentes públicos e, imediatamente, foi atendido por um dos policiais. A partir disso, surgiu a forte suspeita de participação da apelante na conduta criminosa, por ser a interlocutora e iniciar o diálogo antes mencionado".

7.
Há jurisprudência desta Corte Superior reconhecendo a legalidade de tal conduta - atender ligação proveniente do celular do acusado durante o flagrante - a uma porque não se verifica quadro de interceptação, pois não estão presentes os requisitos da Lei n. 9.296/1996, a outra pois tem se entendido que em tal cenário há escorreito procedimento policial, a legitimar a ação
. A propósito, conferir: HC 55.288/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2013, DJe 10/05/2013; AREsp 1.244.804/DF. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/8/2018; e HC 378.775/SP. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/12/2017 (...)”
(HC 446.102/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei).

Por outro lado, como bem consignado pelo Promotor de Justiça designado, em seu parecer,
“mesmo que o policial militar não tivesse atendido o aparelho celular do requerente, o desfecho do caso seria o mesmo. Isso porque, conforme exposto nos depoimentos dos policiais militares Márcio Pereira da Silva e Olinto Ferraz de Souza Júnior, o Centro de Operações da Polícia Militar já havia informado que “havia recebido uma ligação anônima de que um outro indivíduo estaria escondido em uma construção na Rua 190””
.

Vale dizer que, acaso o ato do policial que atendeu o celular do requerente fosse considerado ilegal, a prisão em flagrante de seu comparsa, com a apreensão do restante dos objetos do furto, seria considerada fonte independente da primeira, sem qualquer nexo de causalidade e, por este motivo, legal, na forma do § 1o do artigo 157 do Código de Processo Penal.

A propósito:
“Esta Corte detém entendimento no sentido de que a teoria dos frutos da árvore envenenada tem sua incidência delimitada
pela exigência de que haja nexo causal entre a prova ilícita e as demais e pela existência de fonte independente, conforme preceitua o artigo 157, § 1.o, do
Código de Processo Penal”
(AgRg na Rcl 38.410/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).

Noutro norte, pretende seja
declarada ilegal

a busca pessoal e veicular, sem autorização judicial
, pois
“não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a abordagem e revista do revisionando e seu veículo, máxime em razão da contradição dos depoimentos por eles (policiais) prestados em sede polícia e em juízo”
.

Sobre a busca pessoal, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

“Artigo 244 – A busca pessoal independente de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

No caso dos autos, evidencia-se que os policiais militares, ao receberem informação de que a motocicleta utilizada no crime e uma bolsa contendo vários aparelhos celulares, frutos do delito, estariam em um matagal, deslocaram-se até lá, onde avistaram um veículo fazendo manobra
“no intuito de empreender fuga”
. Em ato contínuo, abordaram o requerente e seus comparsas, bem como realizaram busca no interior do carro, onde encontraram diversos aparelhos celulares, os quais tinham sido furtados da loja Vivo.

Observa-se, assim, que pelo desenrolar dos fatos, os policiais tinham fundada suspeita de que os indivíduos que se encontravam no interior do veículo estariam ligados ao furto cometido na loja, tanto é que, ao revistarem o carro, encontraram os objetos do furto.

Casos como o dos autos, a jurisprudência entende que
“nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal,
a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos”
(HC 552.395/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do art.

244 do CPP, a
busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal
de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em
seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo.

A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca
pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019) (grifei).

Nesse contexto, não há se cogitar em abonar a tese da defesa que pretende a declaração de nulidade da prova obtida pelo atendimento
de chamada telefônica em aparelho celular do revisionando, nem mesmo a ilegalidade da busca pessoal e veicular sem autorização judicial.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal no tocante à revisitação de provas quanto ao pedido de absolvição em razão do conjunto
probatórios já arrolado nos autos quando da sentença condenatória e do acórdão confirmatório da condenação e, na parte remanescente –

declaração de nulidade
da prova obtida pelo atendimento de chamada telefônica em aparelho celular do revisionando, nem mesmo a ilegalidade da busca pessoal e veicular sem autorização
judicial – conheço da revisão criminal, porém,
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020